Tribunal: TJPA
Processo: 0830946-32.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10462 - Condomínio
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830946-32.2017.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO AMAZONAS

APELADO: MARIA GENUINA CARVALHO DE OLIVEIRA, LOMA RIGUEIRA DANTAS LEVY

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – EXTINÇÃO DO FEITO POR LITISPENDÊNCIA –
discussão sobre correta imputação de custas e honorários advocatícios à exequente – necessidade de reforma –

adoção do critério da causalidade – precedentes dos tribunais – à época do ingresso,
não era consenso a possibilidade de acréscimo das PRESTAÇÕES vincendas no título executivo extrajudicial – posicionamentos do stj quanto à impossibilidade
– À ÉPOCA DA SENTENÇA, ACRÉSCIMO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS JÁ ERA ADMITIDA –
apelante não deu causa à instauração do presente feito, justamente porque utilizou a “via adequada” para a época
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
isentar o apelante do pagamento de custas e honorários advocatícios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto
do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
CONDOMINIO DO EDIFÍCIO AMAZONAS
, irresignado contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital, em ação de execução por quantia certa manejada contra
MARIA GENUÍNA CARVALHO DE OLIVEIRA e Espólio de CARLOS NASCIMENTO LEVY, representado por LOMA RIGUEIRA DANTAS LEVY, por inadimplência de taxa condominial no montante de

R$ 9.241,87 (nove mil duzentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos).

O feito teve seu regular seguimento até a prolação de sentença
(ID nº. 16384868
)
, que foi proferida nos seguintes termos:

“Cuida-se de ação de execução por meio da qual a parte exequente pleiteia a execução do valor de R$ 9.241,87 (nove mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos).

Analisando-se os autos, verifica-se que, inicialmente, a parte exequente ajuizou a execução de nº 0013708-33.2017.8.14.0301, buscando executar a quantia de R$ 61.207,52 (sessenta e um mil, duzentos e sete reais e cinquenta e dois centavos) referente às taxas condominiais do período de setembro/2009 a dezembro/2016.

Posteriormente, requereu ajuste e atualização monetária do cálculo do débito incluindo o período de Setembro/2017 a Junho/2018 (ID 5450355 dos autos do processo nº 0013708-33.2017.8.14.0301).

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que é possível incluir, em ação de execução de título extrajudicial, as parcelas vincendas no débito exequendo até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo
. Vejamos: [...].

Diante disso, o exequente já está executando as taxas condominiais do período objeto destes autos, e continuará cobrando as taxas condominiais que eventualmente vencerem, de modo que as ações possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido, tratando-se de litispendência.

Acerca da litispendência, dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 337 § 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso”.

Portanto, não há dúvidas de que existem duas ações em trâmite discutindo a mesma matéria e envolvendo as mesmas partes, devendo ser extinta a presente execução, sem resolução de mérito, em virtude da litispendência.

Saliente-se que, por se tratar de matéria de ordem pública, a coisa julgada pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC.

III. Dispositivo

DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento de mérito, em virtude do reconhecimento da litispendência, pelo que decreto a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V do Código de Processo Civil.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver” (grifos nossos).

Em seguida, deu provimento a embargos de declaração
, “a fim de condenar a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, o que faço com fundamento no art. 85, §2º, do CPC”
(ID nº. 1
6384879
).

Em sede de apelação, o condomínio exequente alegou
não ter adicionado o referido débito no Processo nº 0013708-33.2017.8.14.0301, pelo fato de
haver um entendimento jurisprudencial divergente a respeito de alteração do valor da causa em sede execução

extrajudicial, pois, para muitos tribunais, tal alteração afetaria a liquidez do título executivo.

Segundo o apelante, tal divergência de entendimento foi o principal motivo por ter ajuizado uma nova ação de execução extrajudicial, processo nº 0830946-32.2017.8.14.0301, requerendo, porém, a distribuição por dependência ao Processo nº 0013708-33.2017.8.14.0301, por entender que havia conexão ente os dois processos, com base no art. 55, §§ 1º e 2º, inciso I do CPC.

O recorrente alegou que o Juiz de 1ª Instância, na primeira decisão de 14/11/2017 (ID nº

16384829
),
poderia, de imediato, extinguir o processo, anexando o débito ao processo nº 0013708-33.2017.8.14.0301, ou determinar a distribuição por dependência, conforme solicitado na exordial. Não obstante, optou por declarar a inexistência da prevenção.

Ao reconhecer a litispendência e condenar o autor em custas e honorários, o Juiz entendeu que o recorrente deu causa ao fim do processo. Logo, no entender do recorrente, teria praticado conduta ofensiva ao art. 8º do CPC e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, o apelante requereu a reforma da condenação em custas e honorários sucumbenciais.

Em sede de contrarrazões (ID nº.
16384890), o ESPÓLIO DE CARLOS NASCIMENTO LEVY requereu a manutenção da sentença, por entender que a recorrente deu causa à instauração do presente feito.

Sem contrarrazões da apelada,
MARIA GENUINA CARVALHO DE OLIVEIRA, malgrado devidamente intimada
(ID’s nº.
16384888
e 16384889).

O Ministério Público do Estado do Pará, não obstante devidamente intimado, manifestou-se pela ausência de interesse no presente feito (ID nº. 16746228).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

DO MÉRITO

No presente feito, a discussão cinge-se em sabe se houve a correta imputação de custas e honorários advocatícios à exequente, conforme entendimento do Magistrado de piso, após embargos de declaração da executada.

Entende-se que não andou bem o Magistrado, razão pela qual a sentença deve ser reformada, quanto ao ponto impugnado.

De fato, a sentença corretamente extinguiu o feito reconhecendo a litispendência, já que há outro processo instaurado para a cobrança das taxas condominiais, e os débitos vincendos podem ser acrescentados ao título originário, sem perder a liquidez. Neste ponto, não houve devolução da matéria à análise deste Juízo
ad quem
.

A matéria devolvida foi justamente a questão da condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários. Neste ponto,
deve-se ponderar agiu corretamente apenas ao escolher o critério – adotou-se a causalidade
, conforme previsto no art. 85, §10º, do CPC (“
nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos
por quem deu causa ao processo)
e na vasta jurisprudência dos Tribunais, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REDISTRIBUÍDA EM DUPLICIDADE – EQUIVOCO DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR – LITISPENDÊNCIA – RECONHECIDA – AUTOR NÃO DEU CAUSA A DUPLICIDADE – AFASTA-SE AS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PROVIDO.
Ao julgar extinta ação em decorrência da litispendência, as custas e honorários advocatícios devem ser pagos por quem deu causa a propositura da ação, conforme descreve o art. art. 85, § 10, do CPC.

Demonstrado que o Apelante não deu causa a distribuição em duplicidade da ação, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios.
(TJ-MT 00099606620158110003 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 04/11/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/11/2020) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL -
LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO SEM MÉRITO - CAUSALIDADE
- FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - VALOR EXORBITANTE - EQUIDADE.
A distribuição da sucumbência deve ser realizada em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da ação tem o dever de arcar com o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios.
Diante das particularidades do caso concreto, observando-se que a fixação dos honorários sucumbenciais com base no proveito econômico pretendido poderia ensejar enriquecimento sem causa do procurador de uma das partes e prejuízo excessivo à parte contrária, a interpretação sistêmica das previsões legais autoriza o arbitramento dos honorários por equidade, na forma do art. 85, § 8º, do CPC. (TJ-MG - AC: 10000200375079001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 06/07/0020, Data de Publicação: 15/07/2020) (grifos nossos).

Ademais, deve-se observe interessante digressão do TJDFT, quando expõe que, nas situações de extinção do feito sem resolução do mérito, deve-se analisar “evitabilidade da demanda”. Logo, deve responder pela sucumbência que utiliza de “via inadequada”, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FACE DO ESPÓLIO (RÉU). PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUTORA QUEM DEU ENSEJO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO. 1. O Código de Processo Civil estabelece os princípios da sucumbência e da causalidade para definir quem deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. 2. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão. 3. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem fundamento. 4. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda. 5. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação. Esta regra comporta exceção.
Assim, quando não houver julgamento do mérito, ao se aplicar o princípio da causalidade, deve-se verificar o critério da evitabilidade da demanda. 6. No caso, extrai-se da sentença que a extinção do processo sem julgamento do mérito se deu por culpa exclusiva da autora/apelada, que ajuizou ação inadequada e no juízo incompetente
. Ademais, não se constata qualquer conduta por parte dos réus que lhe imputem responsabilidade pela evitabilidade da demanda. 7. Logo, tanto pelo princípio da sucumbência como pelo da causalidade, cabe à autora/apelada arcar com as despesas decorrentes da instauração do processo, de modo que a reforma da sentença quanto aos ônus de sucumbência é medida que se impõe. 8. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07071270720188070014 1430222, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 08/06/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/06/2022).

É aqui que entra a principal digressão no presente feito: à época do ingresso da presente ação (20/10/2017), não era consenso a possibilidade de acréscimo das parcelas vincendas no título executivo extrajudicial. O exequente estava procurando a via mais adequada para a satisfação do seu crédito, à época do ajuizamento da ação. Observe-se alguns entendimentos do STJ à época da imputação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINAIS. CPC/2015. PRETENSÃO À INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS.
A possibilidade de inclusão de parcelas vincendas, prevista no art. 323 do CPC/2015, aplica-se apenas à tutela de conhecimento, não se harmonizando com a execução de cotas condominiais
(art. 784, inc. X, do CPC/2015). Precedentes da Corte. Consequente manutenção da decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70072016835, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 13/07/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE COTAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. A existência de obrigação líquida, certa e exigível é requisito para o ingresso da ação de execução (art. 783 do NCPC). O crédito referente às cotas condominiais deve estar documentalmente comprovado para deter a condição de título executivo extrajudicial (art. 784, X, do NCPC).
Incabível a inclusão no crédito exequendo das cotas condominiais vincendas no curso da execução
. Interlocutória confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70072086853, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 23/03/2017) (grifos nossos).

À época da prolação da sentença, todavia, o entendimento do STJ já tinha sido alterado, permitindo a inclusão das parcelas vincendas:

RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS OU EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO.

INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE.
INCLUSÃO AUTOMÁTICA NA EXECUÇÃO APENAS PARA AS PRESTAÇÕES HOMOGÊNEAS, CONTÍNUAS E DA MESMA NATUREZA. A MODIFICAÇÃO DE NATUREZA OU DA HOMOGENEIDADE DA PRESTAÇÃO, BEM COMO DE EVENTUAL AMPLIAÇÃO DO ATO CONSTRITIVO ENSEJA A ABERTURA DE NOVO DIREITO DE DEFESA DO DEVEDOR, RESTRITA AO ACRÉSCIMO DO REFERIDO CONTEÚDO E A ELE LIMITADA. 1. Com o advento do CPC/2015, o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício – previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas – passou a ser expressamente considerado como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso X.
2. Com a comprovação dos requisitos do título executivo extrajudicial, mostra-se possível a inclusão, na execução, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo.
3. No entanto, apenas as prestações homogêneas, contínuas e da mesma natureza comportam essa inclusão automática na execução. Assim, em havendo modificação da natureza da prestação ou da sua homogeneidade, bem como de eventual ampliação do ato constritivo dela decorrente, deverá ser oportunizado ao devedor o direito de se defender, por meio de embargos, em relação a esse acréscimo e limitado ao referido conteúdo. 4. Recurso especial provido. (STJ REsp. nº 1.835.998 – RS. Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO. Julgado em 26 de outubro de 2021) (grifos nossos).

Logo, resta insofismável que o apelante não deu causa à instauração do presente feito, justamente porque utilizou a “via adequada” para a época. Em verdade, deram ensejo à instauração do feito as partes devedoras de taxas condominiais, quais sejam, Sra.
MARIA GENUÍNA CARVALHO DE OLIVEIRA e ESPÓLIO DE CARLOS NASCIMENTO LEVY.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação para isentar o apelante do pagamento de custas e honorários advocatícios.

Condeno às apeladas ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que majoro para 15% (quinze por cento) do valor da causa, com fundamento nos arts. 85, §2º c/c §11, do CPC. Suspendo a cobrança, uma vez que ambas são beneficiárias da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, 19 (dezenove) de março de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 26/03/2024